Tribunal: TJMT
Processo: 1013948-51.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013948-51.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALEXANDRE FERREIRA DE LIMA - CPF: 026.249.141-96 (APELANTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (APELADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0057-04 (APELADO), RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - CPF: 092.862.266-59 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), FELIPE QUINTANA DA ROSA - CPF: 942.016.760-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2900-13 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA - CNPJ: 47.658.539/0001-04 (APELADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ALEXANDRE FERREIRA DE LIMA

APELADO(S):

CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA.

TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.

BANCO BRADESCO S/A

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL
DE
CONTRATO DE CONSÓRCIO.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE ALGUMAS DAS RÉS. ACOLHIDA.
MÉRITO.

ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO VALOR DAS PARCELAS DE FORMA FIXA. NÃO APLICAÇÃO.
REGRAS ESPECIAIS DOS CONTRATOS DE CONSÓRCIO.
LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
NÃO APLICAÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO OU DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, em relação a três rés, por ilegitimidade passiva, e improcedentes os pedidos deduzidos em face da administradora do consórcio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão consiste em verificar: (i) a admissibilidade do recurso sob a ótica da dialeticidade recursal; (
ii
) a manutenção da exclusão das corrés por ilegitimidade passiva; (
iii
) a legalidade da cláusula de variação das parcelas do consórcio; (
iv
) a possibilidade de repetição do indébito; e (v) a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, porquanto o recurso ataca os fundamentos da sentença e preenche os requisitos do art. 1.010 do
Código de Processo Civil.

4.
Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva das corrés não administradoras do consórcio,
uma vez que
não foram partes do contrato ora em exame.
Todavia, sem majoração dos honorários, nesse ponto, em desfavor do apelante, pois
este não recorreu contra a exclusão das corrés da lide, limitando-se a postular pela reforma da sentença apenas em desfavor da administradora do consórcio.

5. Quanto ao mérito, assevera-se que o
contrato d
o
consórcio prevê, nos termos da Lei n.o 11.795/2008, variação das parcelas conforme o valor de mercado do bem referenciado, sendo inviável a fixação de valor
fixo,
absoluto
,
ou revisão das cláusulas nesse aspecto.

6.
A administradora do consórcio disponibilizou
,
ao consorciado
,
carta de crédito referente ao veículo básico do plano, sendo de sua livre escolha a
aquisição de outro bem, afastando-se a tese de prática abusiva ou imposição contratual.

7.
Ausente demonstração de ilicitude ou vício na prestação do serviço que justifique indenização por danos morais, tampouco se verificou cobrança indevida apta a ensejar repetição do indébito em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESES

8.
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

“Nos contratos de consórcio, é legítima
e não abusiva
a cláusula que prevê a variação das parcelas
de acordo com
o valor do bem referenciado.”

_________

Dispositivos
relevante
s
citad
os
:
Código de Processo Civil,
Art. 1.010, II, III e IV; art. 1.013, caput e §1o; art. 27 da Lei n.o 11.795/2008; art. 42, parágrafo único e art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AC 1012470-88.2022.8.11.0003,

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Vice-Presidência, Julgado em 23/10/2024
;
TJMT, 1033273-12.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/10/2023
;
TJ-MG - AC: 10000170330260002 MG, Relator: Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada), Data de Julgamento: 27/01/2022
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
ALEXANDRE FERREIRA DE LIMA
, contra a sentença proferida (ID.
272120937
) pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT

que
, nos autos
da Ação
Revisional c/c Pedido de Tutela Antecipada, Consignação em Pagamento e Reparação por Danos Morais
ajuizada em desfavor

de

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
.

e
O
utros
,
nestes termos:

[...]

Considerando que o objeto da ação não se confunde com a revendedora de veículos (
Trescinco
), com a fabricante do bem adquirido (Volkswagem) ou mesmo com o Banco Bradesco, sem relação contratual com nenhuma das pessoas jurídicas em comento, manifesta a ilegitimidade de parte destes.

Posto isso,
DECLARO A ILEGITIMIDADE PASSIVA de TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA, VOLKSWAGEM DO BRASIL, BANCO BRADESCO S/A
, prosseguindo-se a ação apenas quanto a CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
Anote-se
.

No mérito, objetiva o autor a revisão do contrato de consórcio, ao aduzir que as prestações deveriam se dar de forma fixa e que foi ludibriado ao adquirir bem mais barato e a evolução das parcelas ter como parâmetro veículo mais caro.

Há de se ter em vista que, em se tratando de contrato de consórcio, a
peculiaridade deste instituto é que as parcelas não possuem valor fixo, mas sim variáveis em consonância com o preço do bem, de modo que não há incidência de juros, mas sim de taxa de administração, que se relaciona ao valor venal do bem contratado, e não mediante a incidência dos encargos relacionados na peça vestibular.

Quanto ao valor do bem utilizado em contrato como parâmetro para o grupo de consórcio, mister se faz destacar que na lei de regência – Lei no 11.795/09, resta disposto no art. 27 quanto ao ponto:

Art. 27. O consorciado obriga-se a pagar prestação cujo valor corresponde à soma das importâncias referentes à parcela destinada ao fundo comum do grupo, à taxa de administração e às demais obrigações pecuniárias que forem estabelecidas expressamente no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.

§ 1o As obrigações e os direitos do consorciado que tiverem expressão pecuniária são identificados
em percentual do preço do bem ou serviço referenciado no contrato de participação em grupo de consórcio
, por adesão.

Em consonância com a legislação em destaque, também nas cláusulas gerais aplicadas entre as partes resta assim disposto, como demonstrado pela parte ré no Id. 141629972 – Pág. 12, em que está explicitado na cláusula 20 que a atualização do crédito que:

o Crédito a ser disponibilizado ao Consorciado
contemplado corresponderá ao Preço do Veículo Básico do Plano vigente
na data da AGO
.

No caso dos autos, destaca-se que no contrato Id. 53865875 restou firmado que o grupo de consórcio tinha com “veículo básico do plano na data da proposta” o modelo VW novo Fox 1.6
Trendline
no valor de R$ 43.330,00.

De tal modo, ao ser contemplado, é de notório conhecimento o consorciado recebe o valor correspondente ao do veículo básico e, com esta quantia em mãos, pode escolher adquirir o bem que lhe aprouver, enquanto as prestações seguem o preço do bem.

Feitas essas considerações, não há de se falar em abusividade na cobrança das mensalidades.

[...]

Quanto aos danos morais, há de se ressalvar o dispositivo constitucional a respeito - art. 5o, inciso X, da CF/88, nos seguintes termos:

[...]

No caso dos autos, a despeito da responsabilidade objetiva do Banco, na forma disposta no art. 14 do CDC, tenho que não restou configurado, no caso em apreço, dano passível ao acolhimento do pleito de indenização por dano moral.

[...]

Desta sorte, rejeito este requerimento. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO E DECLARO EXTINTA esta ação em face de TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA, VOLKSWAGEM DO BRASIL, BANCO BRADESCO S/A e JULGO IMPROCEDENTES os
pedidos formulados em face de Consórcio Nacional Volkswagen – Administradora de Consórcio Ltda.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa
, contudo suspendo-a pelo prazo de cinco anos, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária.

[...] [grifos nossos e do original]

O apelante, e
m suas razões recursais
(ID.
272120938
)
, sustenta as seguintes teses:

Direito à revisão contratual: nulidades, vantagem excessiva
e responsabilidade pelo defeito na prestação de serviços

Repetição do indébito em dobro
e indenização por danos morais

A apelada CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.,
por sua vez, apresenta contrarrazões (ID.
272120943)
nas quais suscita a seguinte preliminar:

Ausência de dialeticidade recursal

No mérito, a
apelado rebate
as alegações
do recorrente.

As apeladas
TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA. e VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.
, que foram excluíd
a
s do feito por extinção parcial da sentença, sem resolução de mérito, em razão de ilegitimidade passiva — embora o apelante não tenha pleiteado a reforma da sentença quanto a esse ponto —,
foram intimad
a
s
pelo Juízo de origem
e apresentaram contrarrazões, nas quais reiteraram a alegação d
a seguinte preliminar:

I
legitimidade passiva

N
o mérito,
também
refutaram as alegações do apelante
.

Recurso tempestivo
, conforme aba de expedientes dos autos de origem (Sentença-36024521), e
preparo
isento em razão do
deferimento da justiça gratuita
, nos termos da certidão de ID. 272211374.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ALEXANDRE FERREIRA DE LIMA

APELADO(S):
CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA.

TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.

BANCO BRADESCO S/A

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de
Recurso de Apelação Cível, interposto
contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação Revisional c/c Pedido de Tutela Antecipada, Consignação em Pagamento e Reparação por Danos Morais ajuizada em desfavor de CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
e Outros
,
julgou parcialmente extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da ilegitimidade dos réus TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA, VOLKSWAGEM DO BRASIL, BANCO BRADESCO S/A
, e quanto à requerida remanescente, julgou improcedentes os pedidos do autor, ora apelante, e o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em síntese, o Juízo
a quo
, quanto à ilegitimidade passiva,
entendeu que os réus TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA, VOLKSWAGEM DO BRASIL e BANCO BRADESCO S/A não participaram da relação jurídica objeto da demanda, uma vez que o contrato de consórcio foi firmado exclusivamente com o Consórcio Nacional Volkswagen – Administradora de Consórcio Ltda, motivo pelo qual reconheceu a ausência de legitimidade
ad causam
desses requeridos e extinguiu o processo sem resolução de mérito em relação a eles.

No que tange à improcedência dos pedidos do autor, ora recorrente, o Juízo Singular asseverou e concluiu
que, sendo o contrato um consórcio, as parcelas são naturalmente variáveis conforme a evolução do preço do bem referenciado, inexistindo cobrança abusiva. Ressaltou que a contemplação confere ao consorciado um crédito
correspondente ao valor do veículo básico do plano vigente à época da assembleia, cabendo a este a escolha do bem a ser adquirido.

Além disso, afastou a existência de dano moral, por ausência de defeito na prestação do serviço e de nexo de causalidade entre a conduta da administradora do consórcio e eventual prejuízo suportado pelo autor. Assim, julgou improcedentes todos os pedidos formulados em face da administradora do consórcio.

A seguir, passo ao exame da
s
tese
s
preliminar
es
suscitada
s

pelas apeladas.

Preliminar suscitada pela apelada
Consórcio Nacional Volkswagen - Administradora de Consórcio LTDA.

1. Ausência de dialeticidade recursal

A apelada,
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., sustenta
a violação ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que o recurso
não ataca especificamente os fundamentos da sentença e repete alegações genéricas da petição inicial.

Alega, ainda, que o apelante não indicou com clareza os pontos da sentença que pretende ver reformados.

Assim, postula pelo não conhecimento do recurso.

Pois bem
.
Rejeito

a preliminar
, eis que, as razões recursais abordam os pontos fático-jurídicos expostos na sentença objurgada, não se tratando de mera reprodução da peça inicial e impugnatória, estando em consonância com a exigência do
art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil
.

Isso porque, o apelante apresentou fundamentação jurídica detalhada para atacar os fundamentos da sentença, estruturando sua peça em tópicos que abordam: i) o direito à revisão contratual (ID. 175861419 - p. 3-4);
ii
) a nulidade de cláusulas abusivas (ID. 175861419 - p. 4-6);
iii
) a proibição de vantagem manifestamente excessiva (ID. 175861419 - p. 6-8);
iv
) a responsabilidade pelo defeito na prestação de serviços (ID. 175861419 - p. 8-10); e v) o direito à repetição do indébito (ID. 175861419 - p. 10-11).

A corroborar o entendimento, cita-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto por FAVORITO SUPERMERCADO LTDA. contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral ajuizada por SABOR E SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS E DIETÉTICOS LTDA., declarou a inexistência do débito, reconheceu a ilicitude da inscrição do nome da Apelada nos cadastros de inadimplentes e condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$7.000,00.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se a Apelada atendeu aos requisitos de admissibilidade recursal, considerando a alegação de violação ao princípio da dialeticidade; e

(
ii
) determinar a regularidade da inscrição da Apelada nos cadastros restritivos de crédito e a proporcionalidade do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3.
O recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010, III, do CPC, uma vez que as razões recursais atacam os fundamentos da sentença e demonstram o interesse na reforma do decisum, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade
.

[...]

(TJMT, AC 1008172-87.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025,
Publicado
no DJE 27/01/2025) [grifo nosso]

Por conseguinte,
verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

É como voto.

Preliminar suscitada
pelas demais apeladas

2. Ilegitimidade passiva

As apeladas
TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA. e VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA., alegam
ilegitimidade passiva, uma vez que
o recorrente postula apenas pela reforma da sentença para condenação da recorrida “Consórcio Nacional Volkswagen – Administradora de Consórcio LTDA.
”
, não sendo requerida a modificação da sentença
quanto ao reconhecimento
da referida ilegitimidade de parte
declarada pelo Juízo Singular
.

Pois bem
.
Assiste razão às recorridas, uma vez que a controvérsia devolvida ao Tribunal
se restringe
aos pedidos formulados exclusivamente em face da administradora do consórcio, conforme se extrai do conteúdo das razões recursais, nas quais o apelante não impugna a parte da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva das demais requeridas.

Dessa forma, permanece
incólume
o pronunciamento judicial que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, em relação às empresas TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA, VOLKSWAGEN DO BRASIL e BANCO BRADESCO S/A.

P
orém, ressalta-se que
o acolhimento da manutenção da ilegitimidade de parte não resultará em majoração
d
os honorários advocatícios em favor das apeladas que foram excluídas da lide, uma vez que a parte apelante não está recorrendo contra a exclusão
delas
por não serem partes legítimas.

As apeladas apenas foram compelidas a apresentar defesa em Segunda Instância por terem sido intimadas, na origem, para apresentar contrarrazões.

Assevera-se
que o recorrente postula pela reforma da sentença apenas quanto à
contratada, “Consórcio Nacional Volkswagen”, nestes termos:

[...]

V – DOS REQUERIMENTOS

Diante do acima exposto, e dos documentos acostados, é a presente apelação para requerer os seguintes pleitos:

·
A reforma da SENTENÇA afim de declarar a nulidade da cláusula contratual que prevê a atualização das parcelas em desacordo com a legislação consumerista, garantindo a proteção dos direitos do autor como consumidor, bem como
a condenação do Consórcio Nacional Volkswagen
à repetição do indébito, referente às diferenças pagas a maior nas parcelas, com a devolução em dobro, conforme o entendimento de que o autor não deveria arcar com valores superiores aos contratualmente estipulados,
a condenação do Consórcio Nacional Volkswagen
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, em razão da abusividade e da má-fé na execução do contrato, que geraram angústia e frustração ao autor.

[...] (ID. 272120
938, p. 14) [grifo nosso]

Assim, revela-se ineficaz a defesa das
ora
apeladas, uma vez que não há interesse na manutenção da ilegitimidade passiva, por não ter sido essa matéria questionada pelo
ora recorrente
. Dessa forma, sequer integra o objeto do efeito devolutivo da apelação, nos termos do
art. 1.013,
caput

e § 1o
, do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria
impugnada
.

§ 1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas,
desde que relativas ao capítulo impugnado
.

[...] [grifo nosso]

Por conseguinte
,
acolho a preliminar
das recorridas, excluídas da lide,
apenas para manter a referida exclusão,
mas deixo de majorar a condenação do apelante nos honorários sucumbenciais
, em favor das ora apeladas,
em razão da inexistência de causalidade ou pedido de reforma sobre esse ponto
(ilegitimidade passiva)
.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1. Direito à revisão contratual: nulidades, vantagem excessiva e responsabilidade pelo defeito na prestação de serviços

O apelante sustenta que seu direito à revisão contratual
se fundamenta
no Código de Defesa do Consumidor e na Resolução no 3.517 do Conselho Monetário Nacional, a qual prevê a obrigação de se informar o Custo Efetivo Total (CET).

Nesse sentido, insurge-se contra a sentença, asseverando que as parcelas foram inicialmente prometidas no valor fixo de R$ 578,63, mas que, após a contemplação, sofreram aumentos significativos, sem explicações claras ou critérios objetivos.

Alega que houve ausência de transparência e alteração unilateral dos valores, o que configura prática abusiva e violação aos princípios da boa-fé objetiva e da informação adequada, previstos na legislação consumerista.

Argumenta, ainda,
que a
a
venda de um veículo de categoria inferior ao contratado, mas com a exigência de pagamento de um modelo mais caro, caracteriza uma vantagem manifestamente excessiva.

Sustenta que foi levado a adquirir um veículo VW/POLO MCA, ano 2018/2019, em vez do Novo Fox 1.6
Trendline
, pelo qual havia inicialmente contratado.

Assim, aduz que essa substituição, sem a devida compensação financeira ou ajuste contratual adequado, impôs ao consumidor um ônus desproporcional, configurando prática abusiva.

Outrossim, ressalta que
, com fulcro no Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da apelada, fornecedora, é objetiva.

Desse modo, o apelante postula pela reforma da sentença para que:

s
eja declarada a nulidade da cláusula contratual que prevê a atualização das parcelas em desacordo com a legislação consumerista;

a apelada seja condenada à
repetição do indébito, referente às diferenças pagas a maior nas parcelas, com a devolução em dobro, conforme o entendimento de que o autor não deveria arcar com valores superiores aos contratualmente estipulados
;
e

a apelada seja condenada
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, em razão da abusividade e da má-fé na execução do contrato, que geraram angústia e frustração ao autor.

A apelada,
Consórcio Nacional Volkswagen - Administradora de Consórcio LTDA.,
por sua vez,
sustenta a regularidade do contrato.

Argumenta que
o consorciado não recebe o veículo, mas sim um crédito correspondente ao bem de referência.

Explica que a carta de crédito pode ser utilizada para adquirir qualquer bem do interesse do consorciado.

No caso em exame, destaca que o consorciado escolheu livremente outro veículo (VW/POLO), sem imposição da administradora.

Aduz que a variação das parcelas é lícita e conforme o contrato.

Argumenta que, nos contratos de consórcio, as parcelas variam conforme o valor do veículo base.

Sustenta que não há valor fixo de parcela, apenas percentual sobre o bem de referência.

Ressalta que a
substituição do veículo base (
ex
: de Novo Fox para Voyage)
foi
prevista contratualmente.

Assevera que o reajuste da carta de crédito está em conformidade com o
regulamento, com o contrato e com a Lei n.o 11.795/2008.

Alega, ainda, inexistência de prejuízo ou ônus excessivo, pois as variações não foram substanciais nem prejudicam os participantes.

Ademais, sustenta que inexiste defeito na prestação do serviço e que esta foi adequada, clara e conforme os termos contratuais.

No que tange aos danos morais, assevera
a ausência de ato ilícito ou conduta abusiva por parte da apelada.

Ressalta que
agiu com boa-fé e dentro dos limites contratuais.

Pois bem
.
Em relação ao direito à revisão contratual, cabe analisar as normas aplicáveis aos contratos de consórcio e ao caso concreto.

Cumpre ressaltar, de início, que o consórcio é a reunião de indivíduos que se associam para aquisição de um bem, comprometendo-se a depositar o valor nominal em parcelas subsequentes e por determinado período, dando-se a correção das prestações de acordo com a variação do preço do bem no mercado.

Destaca-se que a

Lei no 11.795/2008
, que dispõe sobre o Sistema de Consórcio, estabelece em seu
art. 27
que o consorciado paga
rá
prestações cujo valor correspond
erá
a um percentual do preço do bem ou serviço referenciado no contrato, e não
a
um valor fixo:

Art. 27. O consorciado obriga-se a pagar prestação cujo valor corresponde à soma das importâncias referentes à parcela destinada ao fundo comum do grupo, à taxa de administração e às demais obrigações pecuniárias que forem estabelecidas expressamente no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.

§ 1o As obrigações e os direitos do consorciado que tiverem expressão pecuniária são identificados em percentual do preço do bem ou serviço referenciado no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.

Ressalta-se
, a jurisprudência é pacífica no entendimento de que
a variação das parcelas é inerente ao sistema de consórcio
, com o objetivo de manter o
equilíbrio financeiro do grupo e a isonomia entre os consorciados contemplados em momentos distintos
.

Esse é o entendimento deste
egrégio
Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
REVISÃO CONTRATUAL. CONSÓRCIO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto por Evandro de Matos Arruda contra sentença da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou improcedente ação revisional de contrato de consórcio cumulada com pedido de indenização por danos morais, movida em face da Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

II. Questão em discussão

2. A questão envolve a revisão de contrato de consórcio, sob alegação de abusividade nos encargos e nas tarifas aplicadas, especificamente quanto à variação das parcelas atreladas ao preço do bem e à necessidade de perícia contábil para análise de supostos encargos abusivos.

III. Razões de decidir

3.
A inexistência de parcelas fixas no consórcio e a variação do valor das prestações de acordo com o preço do bem objeto do plano demonstram a regularidade do contrato.

4. A ausência de juros remuneratórios e capitalização de juros confirma que a atualização das parcelas se baseia apenas na taxa de administração e fundo de reserva, conforme permitido na modalidade de consórcio, não caracterizando abusividade.

5. O cerceamento de defesa alegado pelo apelante não se configura, uma vez que o julgamento antecipado foi adequado, considerando que os documentos juntados foram suficientes para elucidar as questões de fato e de direito discutidas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: "
No contrato de consórcio, a variação das parcelas de acordo com o valor do bem
e a ausência de juros remuneratórios
não configuram abusividade
, sendo desnecessária a produção de prova pericial quando a questão a ser analisada é predominantemente de direito."

(TJMT, AC 1012470-88.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Vice-Presidência, Julgado em 23/10/2024,
Publicado
no DJE 30/10/2024)
[grifo nosso]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE CONSÓRCIO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL - QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO – ALEGAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E TABELA PRICE ABUSIVOS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. (...).
Nos contratos de Consórcio, a atualização do valor das parcelas está conexa à variação do preço do bem objeto do plano escolhido pelo consorciado, o que afasta a revisão acerca dos juros remuneratórios ou de sua capitalização. No contrato de consórcio, nos quais não se fala em juros
remuneratórios e capitalização e sim taxa de administração, fundo comum e fundo reserva, os quais compõem o valor das parcelas mensais devidas pelo consorciado dispensável a produção de prova pericial e testemunhal, já que a revisão do contrato pode ser realizada com simples análise de suas cláusulas e extratos.

(
TJMT,
1033273-12.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/10/2023,
Publicado
no DJE 04/10/2023)
[grifo nosso]

No mesmo sentido
é
a jurisprudência de outros tribunais.

APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICAÇÃO - CLÁUSULAS ABUSIVAS - INEXISTÊNCIA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -
No contrato de consórcio incidem apenas taxa de administração e fundo de reserva, portanto descabe a discussão de cláusulas inexistentes no pacto, tais como juros remuneratórios, comissão de permanência e capitalização de juros. O Consórcio reúne pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, e tem a finalidade de propiciar aos seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento.

(TJ-MG - AC: 10000170330260002 MG, Relator: Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada), Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/01/2022)
[grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. ATUALIZAÇÃO VALOR CRÉDITO E DAS PARCELAS. NECESSIDADE
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

[...]

2. No consórcio verifica-se a reunião de pessoas que possuem interesse comum na aquisição de determinado bem/serviço.
Desse modo, considerando a finalidade precípua da relação mantida por meio de consórcio e a necessidade de manter a isonomia entre os consorciados, faz-se necessário a atualização do crédito (e, por consequência, das parcelas), devido àqueles contemplados tardiamente, especialmente quando o acesso ao crédito está vinculado
a
determinado bem específico cujo valor de mercado pode sofrer alterações
.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.267713-6/001)

[grifo nosso]

No caso concreto, extrai-se dos elementos constantes nos autos que o contrato celebrado entre as partes está em conformidade com as normas que regem os consórcios, prevendo expressamente a variação do valor das parcelas de acordo
com a oscilação do preço do bem referenciado (veículo básico), conforme cláusula contratual
do regulamento do Consórcio,
in
verbis
:

[...]

2. PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES
: constitui obrigação do Consorciado efetuar os pagamentos das Prestações nas datas fixadas pela ADMINISTRADORA, correspondentes ao somatório da Taxa de Administração, Contribuições ao Fundo Comum e de Reserva, além de Outras Obrigações Financeiras do Consorciado, de que trata a cláusula
5a abaixo. Caso o Consorciado não receba o boleto bancário para pagamento, deverá informar-se junto à ADMINISTRADORA sobre as providências necessárias para efetuar a quitação tempestiva da Prestação, podendo, até mesmo, solicitar a segunda via do documento por meio do site
www.cnvw.com.br.
A base de cálculo das Prestações será o Preço do Veículo Básico do Plano vigente na data da AGO sendo, portanto, as Prestações atualizadas conforme a variação do Preço do Veículo Básico do Plano
.

[...] (ID.
141629962, p. 03, autos de origem)
[grifo nosso]

Portanto, não é possível acolher o pleito revisional com base na alegação de que as parcelas deveriam ser fixas, por contrariar a própria natureza do sistema de consórcio e as disposições legais aplicáveis.

Quanto à alegação de entrega de veículo diverso do contratado, também não merece prosperar. Como bem explicado pela apelada, no momento da contemplação o consorciado não recebe diretamente um veículo entregue pela administradora, mas um crédito correspondente ao valor do bem básico do plano, tendo liberdade para adquirir o modelo que melhor lhe aprouver com os recursos disponibilizados.

Dessa forma, não há que se falar em vantagem excessiva ou imposição de veículo diverso pela administradora do consórcio, tendo o próprio autor exercido sua livre escolha ao adquirir o VW/POLO com o crédito contemplado.

No que tange à
alegada
responsabilidade pelo defeito na prestação de serviços, disciplinada pelos
arts
. 14 e 20 do C
ódigo de Defesa do Consumidor
, o conjunto probatório não permite concluir pela ocorrência de conduta ilícita ou defeituosa por parte da administradora de consórcio.

Como visto, os serviços foram prestados em conformidade com os termos contratuais pactuados e com a legislação aplicável ao sistema de consórcio, não havendo comprovação de falha na transparência das informações repassadas ao
consumidor que caracterize defeito na prestação do serviço apto a ensejar responsabilização objetiva.

Por todo o exposto, ante a ausência de ilegalidade, abuso ou vício na formação e execução do contrato de consórcio, não há fundamento jurídico para a revisão das cláusulas questionadas.

2. Repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais

O apelante sustenta que, por ter pagado valores superiores aos contratados e sem justificativa, tem direito à repetição do indébito em dobro, com fulcro no art.
42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e no art. 884, do Código Civil, que proíbe o enriquecimento sem causa.

Pede, ainda, a condenação da apelada à indenização por danos morais, sob o argumento de conduta de má-fé e
da angústia suportada pelo apelante.

A apelada, por sua vez,
assevera a regularidade do contrato e a inexistência de ato ilícito.

Quanto aos danos morais,
sustenta que não houve falha na prestação de serviço; o autor não demonstrou prejuízo psicológico ou íntimo e a atuação da administradora pautou-se na boa-fé objetiva.

Pois bem
. T
ambém não merecem prosperar os pedidos de repetição de indébito em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único do CDC, e de indenização por danos morais.

Para a configuração do direito à repetição de valores indevidamente cobrados, faz-se necessária a efetiva demonstração de que houve cobrança ilegal ou em desconformidade com o contrato, o que não restou cabalmente comprovado nos autos.

Como exaustivamente fundamentado, a variação das parcelas decorre diretamente da atualização periódica do preço do veículo básico do plano, tratando-se de mecanismo intrínseco ao sistema de consórcios, previsto contratual e legalmente, não havendo que se falar em indébito a ser repetido.

Da mesma forma, não prevalece o argumento de que teria havido conduta abusiva por parte da apelada a ensejar reparação por danos morais.

A mera divergência do consumidor quanto aos valores cobrados não é suficiente para configurar o dano moral indenizável, sendo imprescindível a
demonstração de ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, com ofensa à honra, dignidade ou direitos da personalidade da vítima, além do nexo causal e do efetivo prejuízo suportado, o que não ficou caracterizado na hipótese.

Ausentes, pois, as premissas autorizadoras da repetição de indébito e da indenização por danos morais vindicadas, tais pretensões recursais hão que ser igualmente rejeitadas.

Diante do exposto,
conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Por fim, diante d
o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor do recorrente, para o importe de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC,
majoração apenas em favor da recorrida
“
Consórcio Nacional Volkswagen - Administradora de Consórcio LTDA.
”
, uma vez que o apelante não recorreu contra
a exclusão
da lide, por ilegitimidade passiva,
das outras rés.

T
odavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025